Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. DANO SIMPLES (ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POR LAUDO PERICIAL E POR FILMAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do crime de dano simples, tudo confirmado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelo laudo pericial e pela filmagem, a condenação é medida que se impõe.
2. Não havendo provas suficientes nos autos de que o acusado constrangeu ilegalmente a vítima, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.